Tribunal: STF
Processo: RE 264564
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Ausência de
prequestionamento.
- O acórdão recorrido não ventilou as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, nem houve a
interposição de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.